Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0720456-81.2025.8.07.0001 APELANTE: IRINEIA ANDRADE DA SILVA, VICTOR MATIAS VILLARROEL CABRERA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.